Tribunal: TJSP
Processo: 1503565-34.2022.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Apelação criminal. Homicídio simples. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Positivando-se que a decisão de origem se produziu de modo manifestamente contrário à prova dos autos, impõe-se sua anulação para que, em louvor ao cumprimento do devido processo legal, seja procedida a nova solenidade de julgamento em Plenário do Tribunal do Júri.